Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705952-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, se manfiestar a respeito do pedido de tutela de urgência, esclarecendo, em especial: (i) se existe o ajuizamento de demanda anulatória da escritura pública de reconhecimento e dissolução da união estável e que estado se encontra. Ainda, caso exista, acostar aos autos a petição inicial; (ii) se existe demanda pleiteando o reconhecimento de união estável post mortem e em que estado se encontra. Ainda, caso exista, acostar aos autos a petição inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 14:50:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador